Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. SISBAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DE POUPANÇA. QUANTIA PENHORÁVEL. BLOQUEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica submete-se a regramento próprio previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, que não prevê a necessidade de intimação do devedor para pagamento voluntário do débito. E muito embora aleguem os agravantes que houve prejuízo por não intimação na forma do art. 523, caput do CPC, a oportunidade do contraditório referente ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi-lhes dada desde sua citação naquele incidente. No que concerne aos valores bloqueados, os agravantes aduziram sua defesa em impugnação rejeitada pela decisão ora agravada.
2. Inviável acolher o pedido de suspensão das constrições no patrimônio dos sócios em razão do Recurso Especial interposto contra a decisão pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e estendida a obrigação aos sócios. 2.1. Decisão que deferiu a desconsideração foi mantida pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento n. 07289989620228070000, e ao Recurso Especial interposto contra referido acordão não foi atribuído efeito suspensivo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3.1. Todavia, no caso dos autos, não há qualquer indicativo de que o valor bloqueado corresponda ao salário do agravante Roberto. O extrato de bloqueios indica constrição em duas contas bancárias diversas sem indicação de que sejam contas salário, além de conta referente a investimentos. 3.2. É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, nos termos do Art. 854, §3o do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. 4.1. No entanto, no caso dos autos, nenhuma comprovação de que o bloqueio tenha atingido valores depositados como reserva financeira poupada.
5. Não comprovado que os bens constritos pelo SISBAJUD, em verdade, tratar-se-iam de ações de sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial. 5.1. A pessoa jurídica goza de autonomia patrimonial, não se confundindo o seu patrimônio com o dos seus sócios ou administradores. Assim, o patrimônio da sociedade empresária GASTER PARTICIPAÇÕES S/A não se confunde com o patrimônio da sociedade devedora João Fortes Engenharia S/A. 5.2. E de acordo com a pesquisa SISBAJUD, a constrição recaiu sobre numerário mantido junto a conta bancária mantida perante a financeira BRADESCO em nome de GASTER PARTICIPAÇÕES S/A.
6. Recurso conhecido e não provido.